Tribunal: TJMT
Processo: 1026732-47.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026732-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA POIQUI - CPF: 806.881.282-20 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ANDRE DONATO DA SILVA DE LIMA - CPF: 075.059.341-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC HENRIQUE DA SILVA - CPF: 101.890.671-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de violação de domicílio. Ausência de ilegalidade manifesta. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Envolvimento com organização criminosa. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante alega nulidade da prisão por violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares, diante das condições pessoais favoráveis da paciente.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio, considerando a alegação de que o ingresso policial na residência da paciente teria ocorrido sem consentimento válido; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis alegadas justificariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica ilegalidade manifesta na busca domiciliar realizada. A atuação policial decorreu de denúncia sobre indivíduos portando arma de fogo, seguida da apreensão de revólver municiado e da indicação, por um dos suspeitos, da residência da paciente como ponto de apoio do grupo criminoso.

5. A natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes caracteriza situação de flagrante delito, cuja flagrância se protrai no tempo, legitimando o ingresso no domicílio, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

6. A controvérsia quanto à validade do consentimento para entrada no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, não sendo possível, nesta via, proceder à valoração aprofundada das versões antagônicas apresentadas pelos policiais e pela paciente.

7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, apontando elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta evidenciada, em tese, pela vinculação da paciente a organização criminosa, pelo planejamento de homicídio frustrado pela intervenção policial e pela apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas e prontas para comercialização.

8. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (41 unidades de maconha e cocaína) constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme o enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

9. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme o enunciado orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, especialmente considerando que a própria paciente informou em seu interrogatório já ter sido processada e condenada anteriormente pelo crime de homicídio tentado.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A controvérsia sobre a validade do consentimento para ingresso no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus
. 3. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea quando baseada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos indícios de envolvimento com organização criminosa. 4. Condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 311, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC n. 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.8.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43; TJMT, N.U. 1000563-22.2024.8.11.0044, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 29.8.2025; TJMT, N.U. 1025327-38.2023.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.8.2025; TJMT, N.U. 1023060-31.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 3.9.2025; TJMT, N.U. 1024128-16.2025.8.11.0000, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 3.9.2025; TJMT, N.U. 1020588-57.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Felipe Carlos Almeida em favor de
Rosangela Alves de Oliveira Poiqui
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, no bojo dos autos n. 1000843-54.2025.8.11.0077, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 305812878).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
(i)
houve violação de domicílio, pois o ingresso policial na residência da paciente teria ocorrido sem consentimento válido, quando ela já se encontrava na delegacia;
(ii)
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se à gravidade abstrata do delito; e
(iii)
a paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita), sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Com tais fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 305812877).

A liminar foi indeferida (Id. 306053892).

O impetrado prestou informações (Id. 306483382).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pela
denegação da ordem
, apresentando a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS.
Crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico majorado (artigos 33 e 35 c.c. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006).
Razões da impetração
:
1.
Sustenta a ilegalidade da busca domiciliar.
Improcedência
. Não há ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de prática de crime permanente, configurando situação de flagrante delito. No caso, além da evidência concreta de tráfico de drogas, houve autorização expressa da proprietária da residência.
2
. Alega, também, que a decisão combatida não apresenta fundamentação idônea, dada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Improcedência
. Prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, notadamente pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo vínculo com organização criminosa.
3
. Por fim, sustenta que a custodiada conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Improcedência
. Predicados pessoais favoráveis analisados de forma isolada não têm o condão revogar a prisão cautelar; as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes.
Pela denegação da ordem
.
”
(Id. 311312359).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em primeiro lugar, o impetrante sustenta a
nulidade da prova por suposta violação de domicílio
, ao argumento de que o ingresso policial na residência da paciente teria ocorrido sem consentimento válido, quando ela já se encontrava na delegacia.

Todavia, a alegação não prospera.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente do boletim de ocorrência (Id. 306724376) e do termo de audiência de custódia (Id. 306724379), a diligência policial teria se iniciado após denúncia anônima informando que indivíduos estariam portando arma de fogo no estabelecimento conhecido como “Bar do Fio”. No local, os agentes consignaram ter visualizado um homem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da guarnição, teria dispensado um objeto sob uma caminhonete, posteriormente identificado como um revólver calibre .38, municiado. Abordado, o suspeito foi identificado como
André Donato da Silva de Lima
, o qual, segundo registrado, declarou integrar organização criminosa e afirmou que, juntamente com outros comparsas, estaria incumbido de executar um homicídio na cidade.

Na sequência, ainda conforme os relatos policiais, foi localizado
Eric Henrique da Silva
, que teria indicado a residência de
Rosangela Alves de Oliveira Poiqui
como ponto de apoio do grupo. Dirigindo-se ao endereço informado, a equipe registrou que a paciente teria autorizado a entrada no imóvel, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes em invólucros (cocaína e maconha), balança de precisão, munições calibre .38 e uma tornozeleira eletrônica rompida.

Embora a paciente tenha afirmado, na audiência de custódia (Id. 306724379), que não teria franqueado a entrada dos policiais, o Magistrado de primeiro grau destacou que ela assinou o termo de interrogatório por meio de assinatura biométrica (Id. 306724378), sem indicar qualquer ressalva, circunstância que, em juízo inicial, foi considerada como elemento de corroboração à versão apresentada pelos agentes de segurança (Id. 305812878).

Nesse contexto, a atuação policial não se revela, a princípio, destituída de justa causa. A conduta observada — a posse de arma de fogo e a movimentação suspeita, seguida da localização de drogas e apetrechos na residência indicada —, aliada à natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes, caracteriza situação de flagrante delito, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso em exame, a apreensão prévia em via pública e o resultado positivo da busca no interior do imóvel configuram tais razões, legitimando a atuação policial.

No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal
(...)”
(N.U 1000563-22.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“(...)
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente em casos de tráfico de drogas, crime de natureza permanente
(...)”
(N.U 1025327-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

De mais a mais, a controvérsia quanto à validade do consentimento para o ingresso no domicílio da paciente não pode ser dirimida na presente via. Isso porque, de um lado, os policiais consignaram que a custodiada teria autorizado a entrada no imóvel, e, de outro, a paciente negou tal circunstância na audiência de custódia. Trata-se, portanto, de questão que demanda produção de prova sob o crivo do contraditório, não sendo possível, no rito célere e documental do
habeas corpus
, proceder à valoração aprofundada dessas versões antagônicas.

Assim, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta na busca domiciliar realizada no caso em apreço, subsistindo elementos suficientes para reputar legítima a diligência policial em juízo de cognição sumária.

Em segundo lugar, o impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão preventiva da paciente

carece de

fundamentação idônea
, porquanto estaria restrita à gravidade abstrata do delito.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Ao analisar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 306724379), constata-se que o Magistrado fundamentou de forma adequada a necessidade da custódia cautelar, apontando elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

De maneira minuciosa, o Juízo destacou que o contexto fático revela gravidade concreta, em tese, pela
vinculação da paciente a organização criminosa
, pelo
planejamento de homicídio frustrado
pela intervenção policial e pela
apreensão de significativa quantidade de drogas
fracionadas e prontas para comercialização, circunstâncias que, em cognição sumária, evidenciam
risco à ordem pública
.

Ressaltou, ainda, a
materialidade
e os
indícios de autoria
, consubstanciados na
apreensão de arma de fogo municiada
,
drogas embaladas para venda
,
munições e apetrechos
, bem como nas
declarações de policiais militares
e do
adolescente apreendido
,
que atribuíram à paciente a função de “olheira” da facção criminosa
, inclusive relatando que teria enviado vídeos do suposto alvo da execução.

Para melhor elucidação, segue excerto da decisão de primeiro grau:

“(...)

A
materialidade
do delito está, inicialmente, evidenciada na documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID 201579220), termo de depoimento (ID 201579228) e pelo laudo pericial de constatação de drogas no ID 201695714, que concluiu que os entorpecentes apreendidos tratam de “Maconha” e “Pasta base de cocaína”, bem como pela narrativa dos próprios custodiados na seara investigativa (ID 201581465, ID 201581466, ID 201581467).

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, bem como, pela narrativa dos próprios custodiados.

O Policial Militar, Sr.
TIAGO FABIANO ROMERO MUNHOZ
(id. 201579222), descreveu:

QUE; foram informados pela policia civil de vila bela de que haviam recebido uma denuncia onde o comunicante relatou ter visto dois indivíduos chegarem no "bar do fio" e se aproximado de outro com o qual foi possível ver que estaria com porte de uma arma de fogo por baixo da sua jaqueta
. logo, esta gupm deslocou até o espaço informado para averiguar. que ao chegar, verificou que o local encontrava-se muito aglomerado e que o cidadão com a jaqueta, estava entre as pessoas.
que ao acompanha-lo á distância, analisando o momento para uma abordagem segura as pessoas presentes e a gupm, foi visto que esse cidadão se aproximou de uma caminhonete prata e jogou algo embaixo dele
momento que antes do retorno para o meio das pessoas, fizemos a devida abordagem.
em seguida, foi feito a verificação no local onde houve o despejo de um objeto, sendo este se tratar de uma arma de fogo de calibre 38, com numeração impossibilitado de ser mencionado devido alguns números possivelmente raspados, e com todas 5 (cinco) munições intactas. dito isso, após identificar o suspeito pelo nome de andré donato da silva de lima, foi perguntado sobre o motivo de estar em porte dessa arma, ele relatou que estava com mais dois indivíduos, dos quais auxiliariam-o no cometimento de um homicídio
( vitima não foi identificada) conforme teria sido
ordenado pela facção do comando vermelho.

perguntado onde estaria os demais cúmplices, relatou que não tinha conhecimento de onde seriam, porém, só que estariam em uma biz verde de placa jyy 8413.
então, já com as informações colhidas e juntamente com a equipe da policia civil que comparecerá em apoio, realizamos diligências em prol de encontrar os demais suspeitos na motocicleta.
sendo que, foi visto um individuo de camiseta cinza conduzindo a motocicleta descrita . momento que este visualizou a viatura e evadiu-se entrando em uma residência próximo a escola ricardo franco.
esta que já estava com o portão aberto para facilitar sua fuga. assim, em vista de que houve o acompanhamento e dos fatos ocorridos que levaram a localizar esta motocicleta,
foi realizado a abordagem do suspeito na residência. onde foi identificado mais três pessoas, sendo duas mulheres e um homem. após a busca pessoal de todos os presentes, foram identificados com os seguintes nomes: maria eduarda sampaio de oliveira, jenismar rodrigues de souza, jaqueline pereira dos santos e eric henrique da silva. perguntado a maria eduarda, esta relatou que sua participação seria apenas a disponibilizar um local para onde fugiriam após a realização do homicídio.
já o eric henrique que fugiu da abordagem, relatou que sua participação seria verificar que o serviço seria feito e que o outro na moto seria seu irmão, porém, apenas deixou-o em uma rua.
disse também que seu irmão poderia estar em uma das possíveis residências que geralmente utilizam para refugio, indicando da sr(a) rosangela alves.
perguntado sobre objetos ilícitos na residência, disse que sim,
sendo encontrado 38 envelopes análoga a cocaína e 4 enrolado com substancia análoga a crack, uma balança pequena e 15 munições cal. 38. assim, dando continuidade as diligências a fim de encontrar o outro suspeito, a equipe da policia civil compareceu na residência indicada e relatou sobre o ocorrido, onde a sr(a) rosangela autorizou a equipe entrar na sua residência, manifestando seu interesse em colaborar. após a equipe entrar, foi verificado que encima de um armário pequeno, logo próximo da porta de entrada, tinha uma tornozeleira eletrônica e próximo dela uma base de armazenamento, que ao abri-la, foi encontrado uma pequena balança, algumas gramas de substancias analogas a maconha e cocaína
, ambos em embalagens para venda, além de inúmeros pinos ainda vazios. após perguntar a responsável sobre os produtos encontrados, disse que não era dela e isso era o máximo que poderia colaborar. assim, ela também foi conduzida para demais providências.

(grifo nosso)

A versão foi corroborada pelo Policial Militar
VICTOR MATEUS DOS SANTOS ALVES
id. 201579223).

Colhido as declarações do adolescente
JENISMAR RODRIGUES DE SOUZA
, ele relatou (ID 201581464):

QUE; ciente de seus direitos constitucionais, acompanhado pelo conselho tutelar,
QUE; esta na cidade faz duas semanas, QUE; estava ficando na casa com os meninos, QUE; só veio andar atoa, QUE; é faccionado tem dois meses,
QUE; não usa drogas e nunca foi preso,
QUE; a droga que estava na casa pertence ao INDIO, QUE; o revolver também é do ERICK, vulgo INDIO, QUE; viu os meninos combinando de matar uma cara na cidade, viu o INDIO e ANDRÉ conversando, más não sabe dizer quem seria a vitima,
QUE; sua função na facção é so monitorar a cidade, QUE; ficava filmando a cidade e depois mandava no grupo,
QUE; a casa em que estava, estava sendo usado como ponto de venda de drogas para facção,
QUE; sobre o marreta, sabe dizer que ele estaria trazendo umas armas da Bolivia para entregar na facção,
QUE; a ROSANGELA esposa do MARRETA fica como olheira para ver se vem policia, QUE; a ROSANGELA é quem cuida e observa as vitimas que vão ser decretadas, inclusive ela quem mandou os videos do alvo que morreria na festa, ela monitora as pessoas.
(grifo nosso)

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o
art. 312, do CPP
diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
).

No caso vertente, faz-se mister garantir a ordem pública com a decretação da prisão preventiva dos flagrados, diante da
gravidade concreta do delito
,
caracterizado pelos seguintes motivos (ID
201581465, ID 201581466, ID 201581467- interrogatório dos supeitos):

(...)

Sr. Rosangela:

a)
O adolescente Jenismar alegou que a senhora Rosangela é esposa da pessoa de marreta, que estaria trazendo armas da Bolívia para entregar à facção;

b) O adolescente alegou que a Sr. Rosangela é olheira da facção (cuida e observa as vítimas que serão decretadas pela facção), bem como, esclareceu que a custodiada foi a responsável por mandar vídeos da vítima que seria morta pelos suspeitos;

c) No interrogatório de ID 201581467, a custodiada narrou que a droga pertence ao seu marido, bem como esclareceu que ele rompeu a tornozeleira e que vende drogas.

Além do exposto, a gravidade concreta do delito também encontra-se consubstanciada nas drogas apreendidas, tendo em vista que o auto de constatação de entorpecentes, afirmou tratar-se de “maconha” e “cocaína” (41 unidades), estando os entorpecentes envolvidos em invólucros pequenos, evidenciando que estavam prontos para serem comercializados.

Dessa forma, reputo que o contexto probatório, nesse momento da persecução penal, indica que cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos relatos dos próprios custodiados.

Assim, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente abalo à ordem pública, do que emerge o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
.

No mais, preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, entendo pela conversão do flagrante em preventiva.

(...)

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO
da prisão em flagrante de
ANDRE DONATO DA SILVA DE LIMA, ERIC HENRIQUE DA SILVA e ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA POIQUI
, qualificados nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, diante da necessidade de
garantir a ordem pública
, o que faço com fundamento nos
arts. 311, 312 e 313, I, todos do

Código de Processo Penal
.

(...)”
(Id. 305812878 - pág. 6 a 9).

Defrontando-se com casos similares, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A prisão preventiva de integrante de organização criminosa encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, desde que baseada em elementos concretos e atuais
. 2.
A contemporaneidade da prisão cautelar deve considerar a natureza permanente dos delitos e a manutenção de riscos à coletividade
(...)”
(N.U 1024128-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025).

“(...) 4.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente
(...)”
(N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“(...) 1.
A decretação da prisão preventiva é válida quando baseada em elementos concretos, como a gravidade da conduta, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
(...)”
(N.U 1023060-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025).

Ademais, no interrogatório colhido em sede policial (Id. 306724378), a própria paciente afirmou que a droga pertencia a seu marido e mencionou que este teria rompido a tornozeleira eletrônica e que comercializava entorpecentes.

Nesse contexto, a gravidade concreta do delito encontra-se corroborada por elementos fáticos objetivos, extraídos do flagrante, dos depoimentos e dos laudos constantes naqueles autos.

Registre-se, por oportuno, que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas —
41 unidades de maconha e cocaína
— constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, consoante dispõe o enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Se não bastasse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, além do envolvimento de menor de idade na empreitada criminosa, legitima a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJe de 27/8/2025).

Portanto, não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta, pois o decreto prisional encontra-se lastreado em elementos objetivos extraídos dos autos, aptos a justificar a medida extrema.

Em terceiro lugar, o impetrante sustenta que a paciente reúne
condições pessoais favoráveis
— primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita — que possibilitariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Não obstante, conquanto a paciente tenha apresentado comprovante de residência (Id. 305812882) e CNPJ ativo (Id. 305812880), demonstrando exercer atividade como comerciante de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não bastam para afastar a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Nesse sentido, dispõe o enunciado orientativo n. 43 da TCCR/TJMT
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

De igual modo, quanto à
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelos indícios de envolvimento da paciente com organização criminosa, demonstra que tais providências se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Acentuo que, conforme informações prestadas pela própria paciente em seu interrogatório policial (Id. 306724378 – pág. 3), ela já foi processada e condenada anteriormente pelo crime de homicídio tentado na Comarca de Vila Bela, o que demonstra a ausência de primariedade e de bons antecedentes.

Reescrevo, por fim, trecho pertinente da decisão que indeferiu a liminar:

“(...) No que se refere à aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), o Magistrado consignou, com acerto, que, diante do modus operandi empregado, da periculosidade concreta da agente e da gravidade específica dos delitos imputados, tais providências se revelariam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública (...)”
(Id. 306053892 - pág. 6).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
impetrado em

favor de
Rosangela Alves De Oliveira Poiqui
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025